Tribunal: TJDFT
Processo: 0746461-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746461-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CLARA GARCIA MELO DE CARVALHO MIRANDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Promotoria de Justiça que atua no feito para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Após à Procuradoria para emissão de parecer. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator